Tribunal: TJSP
Processo: 1008823-87.2022.8.26.0223
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
r Municipal no 135/2012 que representa aumento do vencimento – Não se verifica condição diferenciadora para o recebimento da vantagem, pois a atividade dos guardas civis municipais já é por natureza uma atividade de risco, com sujeição à prestação de serviços em condições especiais de segurança – Devida a inclusão da gratificação de risco na base de cálculo da contribuição previdenciária do servidor – Sentença mantida – Recurso voluntário e reexame necessário, considerado interposto, improvidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1008823-87.2022.8.26.0223; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/10/2022; Data de Registro: 08/10/2022)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Municipais Específicas

Relator(a):

Maria Laura Tavares

Comarca:

Guarujá

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/10/2022

Data de publicação:

08/10/2022

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - GUARDA CIVIL MUNICIPAL – GUARUJÁ – Pretensão de reconhecimento do direito líquido e certo à inclusão da denominada "gratificação de risco" na base de cálculo da contribuição previdenciária, para fins de repercussão em aposentadoria - Vantagem instituída pela Lei Complementar Municipal no 135/2012 que representa aumento do vencimento – Não se verifica

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - GUARDA CIVIL MUNICIPAL – GUARUJÁ – Pretensão de reconhecimento do direito líquido e certo à inclusão da denominada "gratificação de risco" na base de cálculo da contribuição previdenciária, para fins de repercussão em aposentadoria - Vantagem instituída pela Lei Complementar Municipal no 135/2012 que representa aumento do vencimento – Não se verifica condição diferenciadora para o recebimento da vantagem, pois a atividade dos guardas civis municipais já é por natureza uma atividade de risco, com sujeição à prestação de serviços em condições especiais de segurança – Devida a inclusão da gratificação de risco na base de cálculo da contribuição previdenciária do servidor – Sentença mantida – Recurso voluntário e reexame necessário, considerado interposto, improvidos.